Tribunal: STF
Processo: ARE 1575340
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “Direito administrativo. Servidoras convocadas para ocuparem o cargo de auxiliar de creche. Exercício de funções típicas de professor. Desvio de função caracterizado. Direito à percepção da remuneração devida como indenização por dano material. Precedentes do STF e desta Corte Estadual. Aplicação do enunciado de súmula nº 378 do STJ. Sentença que fixou o pagamento das diferenças com base em cargo distinto, o de professor de educação infantil. Anulação de ofício desta parte do julgado. Sentença extra petita. Fixação da remuneração do cargo de professor II para cálculo da indenização por dano material. Art. 1.013, § 3º, II, do CPC. Dano moral não configurado. Aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. Precedente desta Corte. Primeiro recurso desprovido. Segundo recurso parcialmente provido.” (Apelação cível nº 0400088-48.2012.8.19.0001, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, j. 14.06.17)



    Instado adequar o acórdão ao Tema nº 810 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem promoveu juízo de retratação, nos seguintes termos:



    “Direito Previdenciário. Juros de mora fixados em consonância com o RE nº 870.947. Inconstitucionalidade da fixação da correção monetária fixada nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494 de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 2009. Temas nos 905 do STJ e 810 do STF. IPCAE que é o índice aplicável para fins de correção monetária no presente caso. Exercício do juízo de retratação para fixar o IPCA-E como índice de atualização monetária.” (Apelação cível nº 0400088-48.2012.8.19.0001, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, j. 19.10.20)



    Na minuta, sustenta-se violação do Tema nº 810 da Repercussão Geral. Argumenta-se, em síntese, que “a C. Segunda Câmara Cível determinou a aplicação dos índices do IPCA-E por todo período da condenação, o que, viola o disposto no Tema 810 do STF, que prevê a incidência do índice a partir de junho.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, nos termos do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental, compete a este Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal.



    Da análise dos autos verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, o dispositivo constitucional violado no julgamento efetuado pela Corte de origem.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de indicação do dispositivo contrariado impede o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1472588 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    Verifica-se, ainda, a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  Veja-se:



    “Não há dúvida, pois, que a presente preliminar de admissibilidade do recurso atende a ambos os requisitos. O primeiro decorre da sua própria inserção nesta peça. E o segundo está relacionado ao fato de que a matéria objeto do presente recurso já foi decidida em incidente de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que culminou na aprovação do Tema 810, a seguir transcrito: [...]



    Por todas as evidências aqui trazidas, a repercussão geral da questão objeto do presente recurso restou fundamentado, uma vez que a decisão recorrida violou frontalmente o Tema 810, muito embora a Terceira Vice-presidência tenha determinado a devolução dos autos para Câmara Cível a fim de que fosse feito o juízo de retratação.” (e-doc 664)



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Por fim, ainda que superado os referidos óbices, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à Tese firmada no Tema 810 da Repercussão Geral (”2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”) razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO ESTÃO ABARCADOS PELA COISA JULGADA. PRECEDENTES. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1389774 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-s/n 11-09-2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 826881 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-043 08-03-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente